Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUSA DE BEM OFERTADO À PENHORA. POSSIBILIDADE. OFERECIMENTO À PENHORA DE BEM NÃO PERTENCENTE AO DEVEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.

1. O credor pode recusar o bem ofertado à penhora se não obedecida a ordem do art. 835 do CPC/2015.

2. Correta a aplicação de multa por litigância de má-fé, fixada dentro dos parâmetros legais (CPC/2015 81), quando comprovado que a executada ofereceu à penhora bem que não mais lhe pertencia.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.